Tribunal: TJPA
Processo: 0809099-96.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-10-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809099-96.2020.8.14.0000
PACIENTE: MARIALDO GOMES PAIVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA REGIAO METROPOLITANA DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
. PROCESSO DE EXECUÇÃO. PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME DO PACIENTE PARA O SEMIABERTO CUMULADO COM SAÍDA TEMPORÁRIA. EXCESSO DE PRAZO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. DECISÃO FUNDAMENTADA DO JUÍZO PELA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DO EXAME, AMPARADO NA GRAVIDADE DO DELITO (ESTUPRO DE VULNERÁVEL) E NA PERICULOSIDADE DO APENADO. EXCESSO AINDA NÃO CONFIGURADO. ACÚMULO DE TRABALHO PELA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA (SEAP) DIANTE DA SITUAÇÃO DE PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS VIVENCIADO NO BRASIL E NO MUNDO, TENDO SIDO A SEAP BOMBARDEADA POR DIVERSAS SOLICITAÇÕES, LAUDOS, REQUISIÇÕES E MANIFESTAÇÕES DA SITUAÇÃO DE SAÚDE DOS PRESOS. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. FEITO QUE AGUARDA O RETORNO DO MENCIONADO EXAME, TENDO O JUÍZO SOBRESTADO O PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME E DEMAIS BENEFÍCIOS. MORA PROCESSUAL JUSTIFICADA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PANDEMIA DA COVID-19. NECESSIDADE DE PROGRESSÃO PARA O REGIME SEMIABERTO PELA SUPERLOTAÇÃO DA CASA PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE QUE NÃO DEMONSTROU A FALTA DE CONDIÇÕES RAZOÁVEIS À PERMANÊNCIA ONDE ESTÁ SEGREGADO OU QUE FAÇA PARTE DO GRUPO DE RISCO OU QUE POSSUA ALGUMA COMORBIDADE OU ENFERMIDADE CAPAZ DE SUBSIDIAR O REFERIDO BENEFÍCIO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. O argumento de excesso de prazo não merece prosperar, uma vez que, apesar de se reconhecer a existência de uma pequena delonga processual, o feito possui andamento regular, em ritmo compatível com as peculiaridades do caso, talvez não com a celeridade desejada pela impetrante, mas dentro da disponibilidade do Juízo da Execução. Segundo informações prestadas pela autoridade coatora (ID 3718564), realmente o pedido de progressão de regime com saída temporária foi protocolado no dia 11/08/2020, no entanto, o juízo, na data de 21/08/2020, determinou que o apenado fosse submetido a exame criminológico, a fim de apurar seus aspectos subjetivos e se tem condições de retornar ao convívio social, restando sobrestado o pleito de progressão de regime.

2. A mora não está sendo ocasionada pelo juízo coator, mas pela SEAP, antiga SUSIPE, responsável pela elaboração desse tipo de perícia. Além do que, eventual atraso na elaboração do exame criminológico solicitado sempre deve ser examinado à luz do princípio da razoabilidade, ressalvando que, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária restou assoberbada diante da situação de pandemia do novo coronavírus (COVID-19), em face da elaboração de inúmeros laudos, solicitações, requisições e manifestações referentes aos diversos pedidos dos presos acerca do estado de saúde dos mesmos. O excesso de prazo não resulta de simples operação aritmética. É necessário que se tenha uma ponderação, sob a ótica da razoabilidade e da proporcionalidade, ressalvando que, de modo algum, a pequena mora processual foi motivada por desídia ou descaso da autoridade judiciária, mas se deu em razão da necessidade do exame criminológico. Segundo o juízo de razoabilidade, o lapso temporal deve ser examinado caso a caso, podendo ser dilatado quando a demora é justificada, servindo os prazos apenas como parâmetro geral, não sendo, portanto, absoluto.
In casu
, restou claro que, os atos processuais têm ocorrido dentro do prazo razoável, compatível com a realidade processual do momento vivido, ao considerar as peculiaridades do caso concreto, diante do acúmulo de trabalho por parte da SEAP em face da pandemia da COVID-19, não havendo ainda que se falar em desídia ou inércia a caracterizar o alegado excesso de prazo. Dessa forma, o prazo para a realização do exame criminológico ainda está dentro de um patamar razoável.

3. Vale ressaltar que não merecem respaldo os argumentos trazidos pela impetrante no que se refere à pandemia do coronavírus – COVID-19, uma vez que, inexiste qualquer comprovação concreta de falta de condições razoáveis à permanência do paciente onde está segregado, cumprindo pena por estupro de vulnerável ou que faça parte de grupo de risco ou que possua alguma comorbidade ou enfermidade, logo, a simples existência da pandemia não justifica em hipótese alguma a colocação do mesmo em outro regime (mais brando), antes de ser analisado o pleito de progressão de regime pelo Juízo da Execução. Como se percebe, a situação atípica enfrentada pelo país e pelo mundo em decorrência da pandemia do coronavírus não deve servir de carta branca para o cometimento de crimes, nem de pretexto para justificar a liberdade ou a concessão de benefícios, com o argumento de que os presídios se encontram superlotados, sem condições básicas de higiene e propícios à propagação do vírus, pois tal argumentação importaria na soltura indistinta de todos os presos, o que acarretaria um caos generalizado, impondo-se à sociedade enfrentar, além da pandemia, também a violência e a propagação exponencial da criminalidade e da desordem.

4. Ordem denegada, à unanimidade. Recomendação ao juízo para que envide esforços no sentido de determinar ao setor competente o cumprimento do exame criminológico solicitado, com a máxima urgência.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em denegar a ordem, recomendando ao juízo da execução que envide esforços no sentido de determinar ao setor competente o cumprimento do exame criminológico solicitado, com a máxima urgência, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e sete dias e finalizada aos vinte e nove dias do mês de outubro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA, 29 de outubro de 2020.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

A Defensora Pública
Anna Izabel e Silva Santos
impetrou ordem de
habeas corpus
com pedido de liminar em favor do paciente
Marialdo Gomes Paiva
, em face de ato do douto Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA, nos Autos do
Processo de Execução nº 0001788-58.2014.8.14.0401
, pela
exigência do exame criminológico com direito a progressão para o regime semiaberto
.

Consta da
impetração
(ID 3622719) que o paciente se encontra atualmente
cumprindo pena em regime fechado
, tendo
alcançado
o requisito objetivo para a progressão de regime em 04/08/2020
, razão pela qual a Defensoria Pública ingressou com o
pedido de progressão para o semiaberto cumulado com saída temporária em 11/08/2020
, havendo parecer favorável do Ministério Público.

Entretanto,
o pedido foi sobrestado e foi determinada a realização de exame criminológico em 22/08/2020
. Ocorre que,
até a data da presente impetração, não há qualquer informação da SEAP acerca da realização do referido exame
, de modo que, o
pedido encontra-se pendente
, sob pena de perpetuação do constrangimento ilegal ao paciente que possui o direito de cumprir o restante da pena em regime semiaberto.

Para a impetrante, o paciente tem o cumprimento da sua pena marcado pela
excessiva demora da autoridade coatora na efetivação de direitos em sede de execução penal
, tendo em vista a demora no julgamento do pedido de progressão ao regime semiaberto com saídas temporárias, ressaltando que
o apenado não pode e nem deve ficar à mercê de uma prestação jurisdicional morosa, deficiente e incompleta
.

O paciente alcançou o
requisito objetivo
em
04/08/2020
e, em
plena pandemia provocada pelo coronavírus
, sofre com a demora da prestação jurisdicional, justificada pela autoridade coatora ao
exigir a realização do exame criminológico
. Apesar de ter tomado ciência da decisão, a SEAP, até o momento da impetração, não colacionou o referido exame aos autos.

Como se não bastasse o não encaminhamento do referido exame pela SEAP,
a autoridade coatora justificou a realização do exame pela natureza do delito, possibilidade de reincidência
, o que não merece prosperar, vez que contrariam os ditames do Estado Democrático de Direito, pois, pune-se novamente o homem e não a conduta pela qual já fora condenado e a qual encontra-se cumprindo em regime fechado.

Para a defesa,
a dispensa do exame criminológico justifica-se ante o fato de estarmos em meio a uma pandemia decorrente do novo coronavírus (COVID-19)
, que já se encontra em circulação consolidada em todo país, inclusive em nosso estado, o que só demonstra a possibilidade de
contaminação comunitária
, com um
enorme risco de crescimento exponencial
. Ante o iminente risco de contágio da COVID-19 dentro do sistema prisional, deverá ser
concedida a progressão de regime para que o apenado aguarde no regime semiaberto a realização da perícia
, assim como foi recomendado pelo CNJ (
Recomendação nº 62/2020
), até porque encontra-se encarcerado em estabelecimento penal superlotado, insalubre e que não dispõe de equipe de saúde permanente.

Requer a concessão liminar da ordem, para que o mesmo possa
usufruir do direito à progressão ao regime semiaberto com saídas temporárias, reconhecendo-se a ilegalidade praticada
. Não sendo este o entendimento, que ao menos
determine a autoridade coatora o julgamento do pedido de progressão ao semiaberto c/c saídas temporárias, no estado em que se encontra o processo
. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem.

Os autos foram a mim
distribuídos
, no entanto, em face de meu
afastamento funcional
, em virtude de
folgas de plantão
e
férias regulamentares
(despacho ID 3629735), foram encaminhados ao gabinete do
Desembargador Mairton Marques Carneiro
, o qual, em
14/09/2020
,
indeferiu a liminar
postulada em favor do paciente (decisão ID 3639038) e solicitou as
informações circunstanciadas
da autoridade coatora, as quais foram prestadas às fls. ID 3718564, na data de
17/09/2020
.

A autoridade coatora informa que
o processo se encontra em fase de execução
e
tramita no sistema SEEU
desde o dia
05/04/2017
.

Comunica que, o custodiado cumpre
pena de 20 (vinte) anos de prisão
, pela prática do
crime de estupro de vulnerável
, tendo a defesa protocolado
pedido de progressão de regime
.

Por fim, a autoridade coatora assevera que, amparado no permissivo legal e sumular, levando em consideração o crime praticado e o imediato retorno do apenado ao convívio social após a concessão do benefício,
determinou a realização do exame criminológico em 21/08/2020
.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
, na condição de
Custos Iuris
, opina pela
denegação
da ordem impetrada (parecer ID 3755439), requerendo, contudo, que o magistrado determine ao setor competente a celeridade no cumprimento da determinação para realização do exame criminológico, podendo, inclusive, estabelecer prazo para cumprimento.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

A defesa alega que formulou requerimento, em
11/08/2020
, para a
progressão de regime do paciente ao semiaberto com saída temporária
, entretanto, o juízo entendeu pela
necessidade de realização do exame criminológico
, sendo que,
até a data da impetração, não há qualquer informação da SEAP acerca de realização do referido exame
, caracterizando constrangimento ilegal ao paciente que, segundo a defesa, possui o direito de cumprir o restante da pena no regime mais benéfico, principalmente diante da pandemia do novo coronavírus.

Observo que, o argumento de
excesso de prazo
não merece prosperar, uma vez que, apesar de se reconhecer a existência de uma pequena delonga processual,
o feito possui andamento regular
, em
ritmo compatível com as peculiaridades do caso
, talvez não com a celeridade desejada pela impetrante, mas dentro da disponibilidade do Juízo da Execução.

Segundo informações prestadas pela autoridade coatora (ID 3718564),
realmente o pedido de progressão de regime com saída temporária foi protocolado no dia 11/08/2020
, no entanto, o juízo, na data de
21/08/2020
,
determinou que o apenado fosse submetido a exame criminológico, a fim de apurar seus aspectos subjetivos e se tem condições de retornar ao convívio social
, restando
sobrestado
o pleito de progressão de regime.

Da leitura detida da decisão do Juízo de Execução, observa-se que o juízo assim justificou a necessidade da realização do exame:
“(...) o apenado fora condenado por crime contra a dignidade sexual à pena de 20 (vinte) anos de reclusão. Em análise da sentença condenatória, verifica-se que o crime fora cometido por motivos repugnantes contra 02 (duas) crianças de apenas 03 e 06 anos de idade que foram levadas até uma casa e abusadas sexualmente pelo apenado que colocou seu órgão sexual no ânus das pequenas vítimas. Tal conduta denota uma extrema periculosidade social quanto aos impulsos sexuais do apenado, devendo este aspecto subjetivo ser melhor analisado por profissionais técnicos capacitados. Assim sendo, segundo as peculiaridades do caso em análise e com base no entendimento jurisprudencial acerca da admissão do exame criminológico, considerando a hediondez do delito e, principalmente, o
“modus operandi”
pela qual o crime fora cometido, torna-se mais prudente a realização do exame criminológico, visto que os benefícios pretendidos ao apenado implicará no retorno ao convívio social. Tal medida visa evitar a reincidência ou a reinserção antecipada de pessoas condenadas por fato gravemente censurado sem o requisito subjetivo necessário e servirá para melhor subsidiar a formação do convencimento deste juízo. (...)”
.

Sendo assim,
correta está a decisão do juízo que sobrestou a análise do pedido de progressão de regime e demais benefícios diante da necessidade de realização do exame criminológico
.

In casu
,
a mora não está sendo ocasionada pelo juízo coator, mas pela SEAP, antiga SUSIPE, responsável pela elaboração desse tipo de perícia
. Além do que, eventual atraso na elaboração do exame criminológico solicitado sempre deve ser examinado à luz do
princípio da razoabilidade
, ressalvando que,
a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária restou assoberbada diante da situação de pandemia do novo coronavírus (COVID-19), em face da elaboração de inúmeros laudos, solicitações, requisições e manifestações referentes aos diversos pedidos dos presos acerca do estado de saúde dos mesmos
.

Vale pontuar que, nos termos do art. 112, §1º, da Lei de Execução Penal,
para que se conceda a progressão de regime, não basta o atendimento aos requisitos objetivos, eis que, para se alcançar o direito à progressão, é necessário o atendimento concomitante do requisito subjetivo
, qual seja
o bom comportamento ou a boa conduta carcerária
, comprovados pelo Diretor do estabelecimento prisional.

O excesso de prazo não resulta de simples operação aritmética
. É necessário que se tenha uma ponderação, sob a ótica da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, ressalvando que, de modo algum, a pequena mora processual foi motivada por desídia ou descaso da autoridade judiciária, mas se deu em razão da
necessidade do exame criminológico
.

Segundo o juízo de razoabilidade,
o lapso temporal deve ser examinado caso a caso
, podendo ser dilatado quando a demora é justificada, servindo os prazos apenas como parâmetro geral, não sendo, portanto, absoluto.
In casu
, restou claro que,
os atos processuais têm ocorrido dentro do prazo razoável
, compatível com a realidade processual do momento vivido, ao considerar as
peculiaridades do caso concreto
, diante do
acúmulo de trabalho por parte da SEAP em face da pandemia da COVID-19
, não havendo ainda que se falar em desídia ou inércia a caracterizar o alegado excesso de prazo. Dessa forma,
o prazo para a realização do exame criminológico ainda está em patamar razoável
.

Logo, estando o feito tramitando dentro da normalidade esperada, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo a ser sanado na via eleita.

Por fim, vale ressaltar que não merecem respaldo os argumentos trazidos pela impetrante no que se refere à pandemia do coronavírus – COVID-19, uma vez que,
inexiste qualquer comprovação concreta de falta de condições razoáveis à permanência do paciente onde está segregado, cumprindo pena por estupro de vulnerável ou que faça parte de grupo de risco ou que possua
alguma comorbidade ou enfermidade
, logo,
a simples existência da pandemia não justifica em hipótese alguma a colocação do mesmo em outro regime (mais brando), antes de ser analisado o pleito de progressão de regime pelo Juízo da Execução
.

Como se percebe, a situação atípica enfrentada pelo país e pelo mundo em decorrência da pandemia do coronavírus não deve servir de carta branca para o cometimento de crimes, nem de pretexto para justificar a liberdade ou a concessão de benefícios, com o argumento de que os presídios se encontram superlotados, sem condições básicas de higiene e propícios à propagação do vírus, pois tal argumentação importaria na soltura indistinta de todos os presos, o que acarretaria um caos generalizado, impondo-se à sociedade enfrentar, além da pandemia, também a violência e a propagação exponencial da criminalidade e da desordem.

Acrescente-se que, conforme mencionou o eminente Ministro do Superior Tribunal de Justiça,
Rogério Schietti Cruz
:
“a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal”
(HC nº 567.408/RJ).

Desta forma, não se vislumbra que a situação do réu enseje o enquadramento nas hipóteses tratadas na
Recomendação nº 62/2020 do CNJ
, prorrogada pela
Recomendação nº 78 do CNJ
, datada de
15/09/2020
.

Ante o exposto,
denego a ordem impetrada, recomendando ao magistrado
a quo
que envide esforços no sentido de determinar ao setor competente a
MÁXIMA CELERIDADE
no cumprimento da determinação para realização do exame criminológico, podendo, inclusive, estabelecer prazo para o seu cumprimento imediato
.

É o voto.

Belém/PA, 29 de outubro de 2020.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 31/10/2020